Tribunal: STF
Processo: ARE 1051485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Mandado de Segurança na origem. Meio adequado para discutir os limites da alíquota de ICMS nas operações de energia elétrica. Súmula 266 do STF afastada. 5. Parcial provimento ao agravo regimental.